Tribunal: STF
Processo: RE 362664
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prejudicialidade do recurso extraordinário. Provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Omissão. 3. Embargos de declaração acolhidos. Multa afastada. Recurso extraordinário prejudicado.